Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721322-97.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS, ELIZIANE NUNES DE SOUZA RECORRIDO: LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VICTOR BORGES ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Concedida a gratuidade de justiça na fase de conhecimento, mantém-se o benefício por ocasião do cumprimento de sentença, máxime quando o réu/agravado apresenta, novamente, declaração de hipossuficiência e não há pedido específico de revogação do benefício deduzido pela parte credora, tampouco apresentados elementos capazes de demonstrar alteração na situação econômico-financeira do devedor. 2. Incabível a exigência de pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Conforme exegese do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, a despeito de os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluírem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, sua exigibilidade fica suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executadas diante da demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, inocorrente na hipótese. 4. Se o Acórdão n. 1280592, desta e. 2a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0711814-98.2020.8.07.0000, limitou-se a consignar que “a apresentação da planilha do débito que, por mero erro material, não constou os honorários de sucumbência destinados ao advogado do credor, não enseja o reconhecimento da renúncia ao referido crédito, ainda que tenha havido a homologação dos cálculos sem recurso, porquanto a renúncia ao direito deve ser expressa”, não significa dizer que houve a revogação da gratuidade de justiça do devedor, máxime porque esse tema não foi objeto de exame. Inclusive, o mencionado recurso sequer aborda que houve a concessão do benefício ao agravado que, por sua vez, não apresentou contraminuta. Dito de outra forma, quando do julgamento do aludido recurso, o respectivo colegiado não tinha conhecimento da hipossuficiência concedida ao devedor. 5. Na conduta dos recorrentes não se vislumbra ato que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. OMISSÃO APONTADA PELO C. STJ. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.428.288, o eminente Min. Moura Ribeiro apontou 2 (duas) omissões no Acórdão n. 1663542, proferido por esta douta Turma Cível, a saber: “(1) ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, consubstanciados em omissão, pois o TJDFT teria deixado de enfrentar a tese de que teria havido preclusão da oportunidade para se alegar eventual nulidade dos atos, nos termos dos arts. 278, caput, e 507 do CPC; e (2) preclusão da parte para fins de se manifestar a respeito de eventual nulidade de ato, devendo ser reconhecido seu direito de continuar perseguindo a verba de honorários advocatícios sucumbenciais” (ID 61776682, p. 37). No referido recurso, o c. STJ determinou o rejulgamento dos aclaratórios aviados, para que sejam sanadas as específicas omissões apontadas. 2. Os embargantes alegam que o acórdão embargado não teria se manifestado “especificamente a respeito da decisão de mérito, também transitada em julgado, que fixou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 7177615), decisão essa não impugnada e, portanto, preclusa”. Especificamente quanto a essa alegação, vale destacar que a r. decisão de ID origem 7177615, que recebeu o cumprimento de sentença de origem, não revogou expressamente a gratuidade de justiça conferida na fase de conhecimento ao executado/embargado e se limitou a receber o pedido de instauração da fase executiva. A própria decisão de ID de origem 7177615 expressamente ressalvou “eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios”. 3. Não se sustenta a alegação deduzida nos embargos de declaração no sentido de que a matéria relativa à revogação da gratuidade de justiça conferida ao ora embargado teria sido objeto da decisão de ID origem 7177615, tampouco que a discussão relativa à suposta revogação da referida benesse estaria albergada pelo manto da preclusão, diante da ausência de insurgência do executado quanto a esse decisum. Não há falar, assim, que a r. decisão agravada teria violado o teor dos arts. 278, caput, e 508 do CPC. 4. Os embargantes alegam que esta douta Turma Cível, não teria se manifestado “acerca da demonstração da alteração da situação econômica do agravado” (ID 40986724). Quanto a essa específica matéria, vale anotar que o simples recebimento de valor indenizatório pelo executado/embargado no curso do feito executivo de origem, isoladamente, não tem o condão de afastar o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira e, por consequência, não é suficiente para que seja promovida a revogação da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida na fase de conhecimento. 5. Sanadas as omissões apontadas pelo c. STJ no AREsp n. 2.428.288, afigura-se cabível o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos agravantes, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos. 6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais ou enunciados de Súmulas de Tribunais Superiores referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal. 7. Embargos de declaração, em rejulgamento, conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 278, caput, e 507, ambos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido a preclusão da oportunidade para se alegar eventual nulidade do ato, tendo em vista o silêncio da parte recorrida durante todo o curso executivo. Verberam ser irrelevante o fato de ter havido a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrido na fase de conhecimento, porque a mencionada benesse não foi invocada por esse na fase de cumprimento de sentença. Relatam que deve ser reconhecido o direito de continuar perseguindo a verba honorária sucumbencial. Afirmam que a decisão de mérito, transitada em julgado, que fixou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não teria sido impugnada. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 278, caput, e 507, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “vale destacar que a r. decisão de ID origem 7177615, que recebeu o cumprimento de sentença de origem, não revogou expressamente a gratuidade de justiça conferida na fase de conhecimento ao executado/embargado e se limitou a receber o pedido de instauração da fase executiva. Aliás, a própria decisão de ID origem 7177615 expressamente ressalvou eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios. Logo, não se sustenta, em absoluto, a alegação deduzida nos embargos de declaração no sentido de que a matéria relativa à revogação da gratuidade de justiça conferida ao ora embargado teria sido objeto da decisão de ID origem 7177615, tampouco que a discussão relativa à suposta revogação da referida benesse estaria albergada pelo manto da preclusão” (ID 63756574). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027